Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), MARCIANO FERRARI - CPF: 837.443.121-00 (AGRAVANTE), LUCIANA APARECIDA LAVERMANN - CPF: 890.914.341-04 (AGRAVADO), A. F. - CPF: 064.445.191-28 (AGRAVADO), E. F. - CPF: 073.042.991-18 (AGRAVADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – LIMINAR DEFERIDA – AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA AGRAVADA ANTES DA MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO – POSSIBILIDADE – ÚNICO BEM DO CASAL NA POSSE DA REQUERIDA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – CABIMENTO – DEFASAGEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Tendo sido conferido à agravada o direito à posse do imóvel, dela é o direito de usufruir da renda decorrente da sua locação, até que se ultime a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância do matrimônio.

III - A inflação corrói o poder de compra e, consequentemente, diminui significativamente a condição econômica da agravada, razão pela qual é imprescindível que haja uma recomposição do valor dos alimentos compensatórios fixados há mais de 04 (quatro) anos, com a sua atualização periódica, assim como entendeu o juízo de base ao atualizar a verba compensatória em 1002,00% salários mínimos.

IV - Não obstante o agravante alegue a necessidade de ação própria para a majoração dos alimentos, no caso em comento, os alimentos não foram majorados, mas apenas atualizados monetariamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MARCIANO FERRARI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de n. 1001676-76.2017.811.0037, ajuizada por
LUCIANA APARECIDA LAVERMANN, IGOR FERRARI, A.F.
e
ESTEVANN FERRARI
, além de autorizar que agravada alugue um dos imóveis do ex-casal, determinou a atualização da verba alimentar compensatória, convertendo o valor fixo arbitrado em percentual sobre o salário mínimo nacional.

Para tanto, o agravante alega que a autorização para a locação do imóvel caracteriza enriquecimento sem causa da agravada, pois além dela receber alto valor a título de alimentos compensatórios, não foi comprovado o aumento das suas despesas com moradia.

Pondera que não há razão para a atualização do valor da pensão paga à agravada e aos seus dois filhos, pois a verba alimentar nunca foi fixada com base no valor do salário mínimo vigente, mas, sim, em valor fixo.

Ressalta que a agravada não comprovou a sua real necessidade em ter a verba alimentar atualizada e que ela sequer requereu a alteração da forma de fixação dos alimentos, sendo este mais um motivo para a reforma de decisão objurgada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 88137467).

Sem contrarrazões.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, acostado à id. 92175464, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que, além de deferir o pedido de tutela de urgência com que a agravada pretendia obter a autorização para alugar um dos imóveis do ex-casal, determinou a atualização da verba alimentar compensatória, convertendo o valor fixo arbitrado em percentual sobre o salário mínimo nacional.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019) (g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida que autorizou a locação de um dos imóveis do ex-casal pela agravada, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.

Na hipótese, o juízo singular autorizou a agravante a locar o imóvel localizado na Rua Maringá, n. 1414, Bairro Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste/MT, pelo fato de ser o único bem do vasto acervo patrimonial do casal que se encontra na posse da autora, ora agravada, bem como porque ela já ocupava o imóvel há pelo menos 03 (três) anos antes de se mudar para outro estado da federação, sem qualquer oposição por parte do agravado.

Ademais, pelo que restou consignado na decisão recorrida, os alimentos compensatórios deferidos em favor da agravada foram fixados levando em conta o fato dela ocupar o bem imóvel em comento, de forma que a locação ou o uso próprio do imóvel em questão não implica em enriquecimento indevido, como quer fazer crer o agravante.

Assim, tendo sido conferido à agravada o direito à posse do imóvel, dela é o direito de usufruir da renda decorrente da sua locação, até que se ultime a partilha dos bens amealhados pelo casal na constância do matrimônio.

Em relação à atualização do valor arbitrado a título de alimentos compensatórios em favor da agravada, melhor sorte não socorre o agravante.

Isso porque, o valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrado há mais de 04 (quatro) anos, mais especificamente na data de 02/06/2017, consoante decisão de id. 8015957 dos autos de origem, sem previsão de qualquer critério de reajuste, não podendo a agravante aguardar até que se ultime a partilha dos bens do casal percebendo o mesmo valor, até porque todo o patrimônio, à exceção do imóvel em que a agravada residia antes de se mudar para o estado de Minas Gerais, está sob a administração exclusiva do agravante.

É cediço que a inflação corrói o poder de compra e, consequentemente, diminui significativamente a condição econômica da agravada, razão pela qual é imprescindível que haja uma recomposição do valor dos alimentos compensatórios fixados há mais de 04 (quatro) anos, com a sua atualização periódica, assim como entendeu o juízo de base ao atualizar a verba compensatória em 1002,00% salários mínimos.

Convém anotar que, nos autos da Ação de Alimentos de n. 1001150-75.2018.811.0037, as partes acordaram a submissão da verba alimentar dos filhos ao salário mínimo, não havendo razão para que a atualização lá acordada não seja estendida aos alimentos compensatórios devidos à agravada.

Por oportuno, transcreve-se o trecho do acordo mencionado:

Quanto aos alimentos devidos por Marciano aos seus filhos menores Allana Ferrari e Estevann Ferrari,
o genitor pagará o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada filho,
equivalente a 2,004 salários mínimos
, sendo metade do referido valor no dia 10 e a outra metade no dia 25 de cada mês, mediante deposito em conta corrente em nome da genitora
. Outrossim, quanto as despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e escolares), serão rateadas em 50% para cada um dos genitores, mediante aviso prévio e posterior apresentação de nota fiscal/recibo
”.

Outrossim, não obstante o agravante alegue a necessidade de ação própria para a majoração dos alimentos, no caso em comento, os alimentos não foram majorados, mas apenas atualizados monetariamente.

A alteração do critério de reajuste dos alimentos também não configura decisão ultra petita, como alega o agravante, na medida em que a requerente, ora agravada, requereu expressamente a atualização dos alimentos compensatórios deferidos outrora em seu favor. Ainda que assim não fosse, em se tratando de alimentos, a decisão que os fixa não se subordina ao princípio da adstrição, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1290313/AL, da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira.

Registre-se que a capacidade econômica do agravante para o pagamento dos alimentos já foi constatada em julgamento realizado por esta Câmara, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1006585-78.2017.811000, que restou assim ementado:

“
ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. 2. Não há nenhuma prova nos autos que ateste a incapacidade financeira do agravante, máxime a ponto de reduzir o suporte financeiro dado aos seus filhos menores de idade e à ex-conjuge, que não pode ficar desamparada até que seja efetivada a partilha dos bens
.”.

Portanto, em que pese o inconformismo do agravante, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021